Tribunal: CARF
Processo: 10855.002099/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.002099/2007-61
ACÓRDÃO
3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2003
CONCOMITÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. INCORRÊNCIA.
OBJETOS DISTINTOS.
O objeto dos Embargos à Execução Fiscal é sempre limitado à
desconstituição do Auto de Infração que fundamenta a Execução Fiscal, e
cancelamento da correspondente inscrição em dívida ativa, inexistindo
qualquer outro pedido retroativo ou prospectivo. Assim, inexiste
concomitância entre tal demanda judicial e eventual pedido de
ressarcimento formulado pelo contribuinte, ainda que a matéria de fundo
(causa de pedir) seja semelhante.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
De acordo com as Regras Gerais para Interpretação e nas Regras Gerais
Complementares, por suas características e funções, os produtos
denominados comercialmente LANZAR E HAITEN devem ser classificados
no código NCM 3824.90.89.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n° 2 de 2009, este Conselho Administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer parcialmente do recurso não conhecendo das argumentações de
inconstitucionalidade de lei; ii) por maioria, para afastar a existência de concomitância alegada
pelo relator. Vencido o conselheiro Pedro Sousa Bispo, relator. Designado o conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues para redigir o voto vencedor quanto a este ponto; iii) por voto de
qualidade, para negar provimento ao recurso voluntário quanto ao voto de mérito apresentado
pelo relator, após restar vencido quanto a concomitância. Vencidos os conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Joana Maria de Oliveira Guimarães que entendiam pelo
cancelamento da autuação em vista da inadequação da classificação fiscal indicada no auto de
infração. Julgamento realizado após a vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as
quais deverão ser observadas quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes e Pedro Sousa Bispo
(Presidente).Ausentes os conselheiros Karoline Marchiori de Assis e Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se o processo de auto de infração no qual foi lançado o IPI do período
01/07/2002 a 31/03/2003, no valor total de R$ 558.146,91.
O referido lançamento fiscal decorreu da constatação de duas irregularidades:
a) aproveitamento indevido de créditos relativos a materiais aplicados na produção
de dois produtos NT; e
b) saída de dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”, indevidamente
classificados na posição 3808, que por essa razão saíram com alíquota zero.
Cientificada da autuação, a empresa apresentou impugnação, alegando a
improcedência de parte da autuação.
Quanto à primeira infração, reconheceu a exatidão das informações da autoridade
fiscal e informou que efetuou os recolhimentos dos valores exigidos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
3
Quanto à infração lançada decorrente de erro de classificação, em síntese,
apresentou a seguinte argumentação:
a) LANZAR
● Dentre os produtos que comercializa estão o alquil éster etoxilado do ácido
fosfórico e o polioxietileno alquil fenol éter, denominados comercialmente de Lanzar e
Haiten, respectivamente, que se classificam na posição 3808 da Nomenclatura Comum
do Mercosul NCM, tributados, segundo a TIPI, à alíquota zero de IPI;
● O Lanzar, conforme certificado de registro de agrotóxico com finalidade
fitossanitária do Ministério da Agricultura, está registrado em nome da impugnante,
mas, por questões comerciais, a impugnante contrata a empresa Cognis Brasil Ltda. para
que ela produza o Lanzar, cabendo a impugnante apenas acondicioná-lo em
quantidades próprias para a utilização antes de revende-lo;
● A Cognis Brasil Ltda. apenas pode vender tal produto para a impugnante, titular
do seu registro na Coordenação de Fiscalização de Agrotóxicos do MAPA; a impugnante
por sua vez revende o referido produto não só para atacadistas (distribuidores de
defensivos agrícolas), mas também para outras empresas que atuam no mesmo setor de
defensivos agrícolas, como por exemplo, a Bayer do Brasil Ltda;
● De acordo com o referido certificado, o Lanzar é um concentrado emulsionável,
classificado como altamente tóxico, cujo único uso autorizado é na agricultura, de
acordo com as especificações constantes em sua bula, também aprovada pelo mesmo
órgão;
● Da leitura da mencionada bula (doc. 5), depreende-se que o Lanzar recebe o
tratamento dado aos venenos (defensivos agrícolas), exatamente porque a sua
composição química requer idênticos cuidados e a sua utilização é exatamente a mesma
dos defensivos agrícolas em geral, aliás, o Lanzar apenas pode ter essa destinação, uso
exclusivo na agricultura em aplicação conjunta com herbicidas;
● A partir das informações da bula, é possível concluir que o referido produto por
si só é altamente tóxico e que sua utilização é exatamente a mesma dos herbicidas junto
com os quais é aplicado;
● O Lanzar não possui qualquer outra utilidade (função), até mesmo porque a sua
venda está condicionada à apresentação de receita prescrita por profissional habilitado
e a sua utilização à mistura com um herbicida graminicida pós emergente;
● A mera exigência do referido registro já comprova que a utilidade e o
tratamento dispensado pelas autoridades federais ao Lanzar são os mesmos dos demais
defensivos agrícolas (agrotóxicos), pois a Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo
Decreto n° 4.074, de 2002, com base na qual o certificado de registro é expedido,
disciplina especificamente a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial,
a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins;
● Ademais, todos os procedimentos a que o Lanzar está sujeito, como por
exemplo, o procedimento tríplice de lavagem da embalagem, os procedimentos para a
devolução, utilização, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das
suas embalagens, dentre outros, estão disciplinados pelo referido Decreto n° 4.074, de
2002, que trata dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
4
● O Lanzar, além de possuir características próprias dos denominados
vulgarmente veneno (expressão essa que deve constar obrigatoriamente em
embalagem e bula), possui uma única e exclusiva função, uso na defesa da agricultura,
juntamente com outros defensivos, o que implica seu enquadramento na posição 3808
dos códigos NCM.
b) HAITEN
● O certificado de registro de agrotóxico com finalidade fitossanitária do Haiten o
apresenta como uma solução aquosa concentrada, medianamente tóxica, também de
uso agrícola de acordo com o aprovado em sua bula;
● Conforme descrição constante em sua bula (doc. 7) aprovada pela Coordenação
Geral de Agrotóxicos do MAPA, o Haiten é um espalhante adesivo que apenas pode ser
vendido mediante receita prescrita por profissional habilitado e cujo tratamento
dispensado pelo referido Ministério é muito similar ao do Lanzar;
● O Haiten também é tratado como veneno devido a sua característica tóxica e à
sua destinação exclusiva: "trata-se de um espalhante adesivo não iônico que deve ser
aplicado em pulverização, misturado às caldas de inseticidas, fungicidas, acaricidas ou
herbicidas, nas doses de (...), proporcionando melhores resultados na pulverização pela
melhor distribuição e maior adesividade do produto sobre as plantas";
● As especificações da bula do Haiten, assim como as do Lanzar, determinam que
o número, à época e o intervalo de aplicação; o modo de aplicação; o intervalo de
segurança; e as limitações de seu uso são as mesmas dos defensivos agrícolas aplicados
em conjunto, o que confirma a única utilização do produto;
● Não obstante isso, os processos de tríplice lavagem de embalagem ou
tecnologia equivalente; os procedimentos para devolução e destinação quando
impróprio para utilização ou em desuso; e os procedimentos para a devolução,
destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias do
Haiten também devem seguir as recomendações do IBAMA/Ministério do Meio
Ambiente;
● Ou seja, o Haiten também foi aprovado, e, portanto, está sujeito às
determinações da Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 4.074, de 2002,
que disciplina o tratamento dispensado pelas autoridades federais aos agrotóxicos, seus
componentes e afins.
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – NCM:
● O enquadramento do Lanzar e do Haiten na posição 3808 dos códigos NCM está
em consonância com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, especialmente no que diz respeito à regra
n°4;
● De acordo com a regra no 4, os produtos que não puderem ser classificados
pelas regras gerais 1, 2, e 3 do sistema harmonizado, devem ser classificados na mesma
posição dos seus artigos mais semelhantes, é o que ocorre com o Lanzar e com o Haiten;
● O Lanzar e o Haiten não preenchem os requisitos da citada regra n° 2, b, uma
vez que o objetivo não é classificar a mistura de tais produtos com determinado
defensivo agrícola em uma das posições dos códigos NCM, mas sim, tais produtos
isoladamente, nos reservaremos o direito de não ingressar na seara da regra geral n° 3;
● Da leitura da NESH acima (regra no 4, nota explicativa II e III), é inequívoco que o
Haiten e o Lanzar classificam-se na posição 3808, pois conforme demonstrado no tópico
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
5
anterior sua utilização é a mesma das dos demais produtos descritos na referida
posição;
● Resta claro que o primeiro requisito para aplicação da regra geral n° 4,
impossibilidade de classificar a mercadoria por aplicação das regras gerais n° 1, 2 e 3, foi
preenchido pelo Lanzar e pelo Haiten, o que nos autoriza a nos valer dessa regra;
● O título da posição 3808 comporta expressamente os denominados produtos
semelhantes, sendo assim, o Haiten e o Lanzar ocupam especificamente a posição
3808.99.29 denominada "outros". Embora a TIPI não pormenorize os produtos que se
enquadram nesta categoria, as regras de interpretação do código NCM nos levam a essa
conclusão.
● Não obstante isso, tabelas mais completas editadas por entidades
especializadas como a TecWin (doc. 8), que reúnem em um único documento as
alíquotas do Imposto de Importação II, do IPI e ICMS, preveem de forma inequívoca o
enquadramento do Alquil éster etoxilado do acido fosfórico, Lanzar, e do polioxietileno
alquil fenal eter, Haiten, nas citadas posições.
DO INJUSTIFICADO ENQUADRAMENTO DO HAITEN E DO LANZAR NA POSIÇÃO
3824:
● A posição 3824 destina-se a produtos químicos que não se assemelham aqueles
descritos em nenhum outro código NCM (não especificadas nem compreendidos em
outras posições).
● Ocorre que conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o Lanzar e o Haiten
estão compreendidos em outra posição, qual seja, a posição 3808. No entanto, a
fiscalização enquadrou os referidos produtos especificamente na posição 3824.9089;
● Ora, o Haiten e o Lanzar estão compreendidos em outra posição em razão de
sua utilização exclusiva na defesa da agricultura, suas características tóxicas e das
exigências de registro pelas autoridades do executivo federal, e ainda, se admitida a
TecWin chegam a estar na posição adotada pela impugnante: 3808.99.29;
MULTA ABUSIVA:
● É inconstitucional e abusiva a multa de mais de R$ 450.000,00, quando o tributo
devido segundo o próprio auto de infração é de apenas R$ 35.580,47.
● A multa exigida contraria, em absoluto, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
● A exigência de uma multa desta monta representa, sem sombra de dúvidas, um
efeito confiscatório, o que afronta o artigo 150, IV, da Constituição Federal;
● Assim, imprescindível o cancelamento da multa exigida, que além de contrariar
os princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, tem caráter evidentemente
confiscatório e, portanto, afronta os dispositivos constitucionais em vigor.
● Por fim, requer inicialmente a juntada do comprovante de pagamento da
referida infração (infração II2) e, tendo em vista a comprovada ilegalidade da infração
descrita no item II, requer o cancelamento do auto de infração guerreado.
Ato contínuo, a DRJ – SALVADOR (BA) julgou a impugnação do contribuinte, nos
termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/03/2003
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
6
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Com suporte nas Regras Gerais para Interpretação e nas Regras Gerais
Complementares, acata-se a reclassificação dos produtos denominados
comercialmente de LANZAR E HAITEN no código NCM 3824.90.89.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração a dispositivo legal
detectado pela administração em exercício regular da ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
Em julgamento realizado no dia 23 de novembro de 2021, por meio da resolução no
3402-003.244, o colegiado achou por bem baixar o processo em diligência, posto que se
identificou a existência de processo judicial da empresa no qual se discutia a classificação fiscal
dos mesmos produtos.
Atendida a solicitação do colegiado, o processo retornou ao CARF para dar
continuidade ao julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.

Concomitância
Em julgamento realizado no dia 23 de novembro de 2021, por meio da resolução no
3402-003.244, o colegiado achou por bem baixar o processo em diligência, posto que se
identificou a existência de processo judicial da empresa no qual se discutia a classificação fiscal
dos mesmos produtos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
7
Assim, determinou-se que a autoridade fiscal de origem intimasse o sujeito passivo
a apresentar cópias de peças processuais tais como, petição inicial, decisões judiciais, recursos,
certidão de objeto e pé e de inteiro teor, etc. do processo de execução fiscal no. no 0005873-
71.2014.403.6110, juntando ao presente processo referidos documentos e elaborando, ao final,
que a autoridade fiscal elaborasse relatório com parecer conclusivo acerca das implicações de
todas as informações e elementos colhidos e o presente processo, inclusive sobre eventual
concomitância com o processo judicial, e, ainda, sobre eventual reflexo daquele processo sobre a
autuação fiscal que deu origem ao presente processo.
Atendendo à solicitação do colegiado, o auditor fez as seguintes considerações:
6. Resolução similar n° 3402-003.244 foi exarada no processo do Auto de Infração
n° 10855.002099/2007-61, convertendo o julgamento em diligência para que o
sujeito passivo fosse intimado a apresentar cópias de peças processuais da
Execução Fiscal n° 0005873-71.2014.4.03.6110.
7. Por meio do Termo n° 34.457/2023 o sujeito passivo já foi intimado a
apresentar parte das processuais do processo de Embargos à Execução Fiscal, já
que algumas delas já constavam de outro processo administrativo e foram
copiadas ao presente.
8. Aponta-se, primeiramente, que a ação de Embargos à Execução Fiscal n°
0000001 241.2015.4.03.6110 objetiva a desconstituição de Auto de Infração do
processo n° 10855.723800/2011-66, lavrado para a cobrança de débitos de IPI
incidentes na saída dos produtos LANZAR e HAITEN, tributados à alíquota de 10%
(na classificação 38.24.9089) mas classificados na posição 38.08 e saídos com
alíquota zero. Trata-se, portanto, de situação análoga ao presente processo.
9 Portanto, a matéria em litígio nos autos de Embargos à Execução Fiscal versa,
justamente, sobre a classificação fiscal das substâncias LANZAR e HAITEN, uma
vez que o Auto foi lavrado para a cobrança dos valores não recolhidos por terem
saído à alíquota zero.
10. Diante da controvérsia técnica, houve a nomeação de perito judicial cujo
laudo divergiu da classificação de ambas as partes, concluindo pelo
enquadramento dos produtos no código 3402.90.29, com alíquota de IPI - 5%
(com a qual discordou a União).
11. A sentença adotou as conclusões da perícia nos seguintes termos:
No contexto, adoto a classificação verificada pelo experto, como razão de decidir
(CPC, art. 479). No caso, o perito é bacharel em Química com Atribuições
Tecnológicas, inscrito no Conselho Regional de Química - IV Região sob o n.
04262831 (site: https://www.crq4, org.br/default. php? p-consuliapublica/
resccppf.php , acesso em 03.06.2019). o qual apresentou o método científico pelo
qual concluiu que os produtos "I-Iaiten^ e "Lanzar" devem ser classificados no
código tarifário 3402.90.29 (NESH/NCM/TRC/TIPI).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
8
Não se desconhece a insurgência da embargada quanto à conclusão do perito,
essa apresentada, em síntese, no Parecer de Assistente Técnico da União (fls.
1169 e verso). Na presente situação, contudo, a embargada não fez prova da
metodologia adotada para concluir que os produtos "Lanzar* e "Haiten" não
estão entre os itens de classificação 34029029.
Por seu lado, classificou o produto ''Lanzar" como sendo ''uma preparação à base
de alquil éster etoxilado do ácido fosfórico (registro Chemical Abstraéis
Service/CAS n° 51811-79-1), utilizado como adjuvante não iónico após mistura em
proporções adequadas a produtos caracterizados como insenticidas, Herbicidas,
fungicidas ou acaricidas'\ cnquadrando-o, igualmente, no código tarifário
3402.90.29 (NESH/NCM/TEC7TIPÍ).
Quanto à Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI) -
2017,
site da Receita Federal do Brasil, disponível em: <http://receita.economia.gov. br/acesso-rapido/legislacao/documentos-e-
arquivos/üpi-I.pdf/view», acesso em 03.06.2019, verifica-se no Capítulo 34, que a
alíquota de IPI é de 5% (cinco por cento) para produto classificado no código
3402.90.29 - Outras. Aludida tabela consta, ainda, no anexo n. 9c do multicitado
laudo pericial (fl. 1147),
Nesse toar, cm face das conclusões do experto, o qual classificou os produtos
''Lanzar' e "Haiten" no código tarifário 3402.90.29 (NESH/NCM/TEC/TIPI), a
incidência do IPI deve ser na alíquota de 5% (cinco por cento)
12.Na sequência, Acórdão do TRF3 negou provimento à apelação da União e à
remessa necessária (06/03/2023). Os embargos de declaração da União foram
rejeitados em 06/07/2023, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial e os
autos se encontram, desde 21/08/2023, conclusos para admissibilidade recursal.
13.Diante do exposto, e em resumo, o objeto da ação de Embargos à Execução é
o combate à classificação fiscal dos produtos LANZAR e HAITEN adotada pela
fiscalização objetivando, por conseguinte, a desconstituição do Auto de Infração
do processo n° 10855.723800/2011-66 e o cancelamento da inscrição.
14.Assim, caso a ação de Embargos à Execução transitar em julgado sem a
reforma da sentença (lembrando que o REsp interposto pela União está
concluso para admissibilidade recursal) e ainda, na hipótese deste órgão
julgador adotar os termos da decisão judicial - caberá à unidade de origem, após
o encerramento do contencioso, efetuar os cálculos de liquidação reescrevendo
a apuração do IPI do contribuinte, desta vez atribuindo aos produtos LANZAR e
HAITEN a alíquota eventualmente adotada na decisão judicial.
15. A alteração nas alíquotas de saída pode ensejar, como consequência, a
alteração no valor passível de ressarcimento no trimestre sob análise e nos
valores lançados no Auto de Infração do processo n° 10855.002099/2007-61.
16. Sendo o que tínhamos a informar, dê-se ciência desta Informação Fiscal à
recorrente, facultando-lhe, caso assim deseje, apresentar manifestação no prazo
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
9
de 30 dias contados da ciência. Após, retorne-se ao CARF, para prosseguimento
do julgamento.
(negritos nossos)
Como se observa pelas considerações da fiscalização, a matéria tratada no processo
judicial coincide exatamente com a tratada no processo ora analisado, qual seja, a correta
classificação fiscal dos produtos Haiten e Lanzar.
Ademais, conforme afirmado pelo auditor, o decidido no processo judicial terá
reflexo direto na alteração do valor passível de ressarcimento no processo no11610.000657/2003-
66 e nos valores lançados no auto de infração do processo no 10855.002099/2007-61.
Este Colegiado fica, portanto, impedido de analisar matérias que foram levadas
para o judiciário pela empresa com a mesma identidade e objeto com o processo administrativo.
Como se sabe, a discussão de determinada matéria na esfera judicial implica,
necessariamente, na renúncia ao recurso administrativo quanto a mesma matéria, uma vez que o
poder Judiciário detém o monopólio da jurisdição. Nesse sentido, a Súmula Carf no1 preceitua:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
interposto em razão da concomitância, devendo o processo retornar à unidade de origem para
aguardar o deslinde do processo judicial e aplicação da decisão judicial definitiva.
Restando vencido, por maioria, quanto à concomitância, passo a analisar o mérito.

Mérito
Conforme se depreende dos autos, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a recorrente deu saída a produtos fabricados
utilizando de classificação fiscal incorreta da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
resultando em recolhimento de IPI a menor, por haver diferenças de alíquotas entre a classificação
utilizada pela empresa e a adotada pela fiscalização, bem como a aplicação da multa de 75% e
redução dos saldos credores de IPI apurados ao longo do período fiscalizado.
No mesmo procedimento fiscal resultou a infração de aproveitamento indevido de
créditos relativos a materiais aplicados na produção de dois produtos NT. Porém, na impugnação
apresentada à DRJ, a empresa informou que reconheceu a exatidão das informações da
autoridade fiscal e informou que efetuou os recolhimentos dos valores exigidos. Não havendo,
assim, mais litígio quanto a essa matéria.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
10
Por oportuno, inicialmente expõe-se a legislação pertinente a matéria de
classificação fiscal.
Como se sabe, a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral Complementar da Tipi (RGC/TIPI-1), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e dos Subcapítulos têm
apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH 6, por sua vez, dispõe
que a classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para
os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e pelas RGI 1 a 5, entendendo-se que apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível.
De acordo com a Regra Geral Complementar (RGC-NCM 1), as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado aplicam-se, “mutatis mutandis”, para determinar, dentro
de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem
correspondente, entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
Citada a legislação importante ao caso, passa-se a analisar o correto
enquadramento na NCM dos produtos LANZAR e HAITEN.
Com relação à infração de erro de classificação fiscal, a autoridade fiscal, utilizando
as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, concluiu que os produtos LANZAR e
HAITEN, aos quais a empresa deu saída no período fiscalizado, não têm identidade com os
produtos presentes na posição 38.08, utilizada pela empresa. Com essa posição, a alíquota de IPI
praticada foi "zero".
Classificam-se na posição 38.08 os seguintes produtos:
Os inseticidas, fungicidas, herbicidas e demais defensivos da posição 38.08 têm a
função de matar insetos, atraí-los a armadilhas, inibir seu aparecimento e ou
crescimento; evitar o surgimento e ou desenvolvimento de fungos, eliminar os
existentes; eliminar ou controlar o crescimento de plantas daninhas; desfolhar
vegetais, inibir a germinação, regular o crescimento; eliminar bactérias, vírus e
outros microorganismos indesejáveis, etc.
Segundo informa a fiscalização, o produto “Lanzar” é um adjuvante que melhora a
performance quando adicionado as caldas de agrotóxicos, que atua na emulsificação da calda de
pulverização e assim melhorando a distribuição das gotículas no momento da aplicação, conforme
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
11
informações constantes do site da empresa, e-fls. 97. O “Haiten”, por sua vez, é um espalhante
adesivo não iônico que deve ser aplicado em pulverização, misturado às caldas de inseticidas,
fungicidas, acaricidas ou herbicidas, nas doses de 10-15 ml/100L de calda, proporcionando
melhores resultados nas pulverizações pela melhor distribuição e maior adesividade do produto
sobre as plantas, conforme informações constantes do site da empresa, fls. 94.
Ainda, noticia-se nos autos, segundo descrição da própria empresa fiscalizada, que
os produtos “Lanzar" e o "Haiten" não têm essas funções defensivas, de controle, preventivas e
destrutivas. O fato de serem usados juntamente com agrotóxicos não altera suas características e
funções, nem os torna semelhantes aos produtos da posição 38.08, não podendo, portanto, ser
classificados nesta posição.
Outro fator que reforçou a posição da fiscalização foi o fato do mesmo produto
Lanzar ser adquirido a granel da empresa Cognis Brasil Ltda, que fabrica e vende este produto com
a classificação 3824.9090, com alíquota de 10%. Consta no relatório fiscal que no estabelecimento
da empresa recorrente esse produto é acondicionado, em frascos e bombonas, e vendido em
litros pela autuada.
Dessa forma, entendeu a fiscalização que os produtos “Lanzar” e “Haiten” são mais
adequadamente classificados no código NCM 3824.90.89, com alíquota de 10%, conforme
demonstrativo às fls. 143 a 160.
Em sentido contrário, a empresa defende a posição utilizada, afirmando que o seu
produto é assemelhado aqueles constantes na descrição do 3808 (inseticidas, fungicidas,
acaricidas e herbicidas), vez que a sua utilização é a mesma das dos demais produtos descritos na
referida posição. Eles são usados na defesa da agricultura e o Lanzar e o Haiten não possuem
outra finalidade ou autorizada destinação, pois sua produção foi deferida pelo MAPA apenas para
este fim.
Afirma, ainda, que, diante da impossibilidade de classificação desses produtos por
aplicação das regras gerais nos 1, 2 e 3, fica autorizada a utilização da regra geral no4, haja vista
que o Lanzar e o Haiten são produtos semelhantes àqueles constantes na posição 3808
(inseticidas, fungicidas, acaricidas e herbicidas), cabendo a aplicação dessa regra ao caso. Sustenta
a sua afirmação na nota explicativa do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias-NESH, referente à regra geral no4, in verbis:
NOTA EXPLICATIVA
I)
Esta Regra refere-se às mercadorias que não possam ser classificadas por
aplicação das Regras 1 a 3. Esta Regra estabelece que essas mercadorias
classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
II)
A classificação de conformidade com a Regra 4 exige a comparação das
mercadorias apresentadas com mercadorias análogas, de maneira a
determinar quais as mercadorias mais semelhantes às mercadorias
apresentadas.
Estas
últimas
devem
classificar-se
na
posição
correspondente aos artigos mais semelhantes.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
12
III)
A analogia pode, naturalmente, se basear em vários elementos, tais como
a denominação, as características e a utilização.
(grifos originais)
Conclui afirmando que, da leitura da NESH acima, é inequívoco que o Haiten e o
Lanzar classificam-se na posição 3808.
Vistas e sopesadas as argumentações da fiscalização e da recorrente, passa-se à
análise de qual classificação fiscal deve prevalecer para efeito de tributação do IPI.
Entendo que improcede os argumentos da recorrente sobre uma suposta
semelhança entre os produtos Lanzar e Haiten e os da posição 3808 que pudesse levar a aplicação
da Regra no4, vez que as características desses produtos não se coadunam com a da descrição
dessa posição.
Como anteriormente afirmado, constam dessa posição (3808) os inseticidas,
fungicidas, herbicidas e demais defensivos. Em linhas gerais, conforme a descrição da posição, a
função desses produtos é a de matar insetos, atraí-los a armadilhas, inibir seu aparecimento e ou
crescimento; evitar o surgimento e ou desenvolvimento de fungos, eliminar os existentes; eliminar
ou controlar o crescimento de plantas daninhas; desfolhar vegetais, inibir a germinação, regular o
crescimento; eliminar bactérias, vírus e outros microorganismos indesejáveis, etc.
Pelo que se observa na descrição dos produtos constante do seu manual, a principal
utilização dos produtos ora analisados é para serem misturados aos produtos constantes na
posição 3808 (inseticidas, fungicidas, herbicidas e demais defensivos) a fim de aumentar a sua
eficiência na aplicação, propiciando uma melhor performance e espalhamento desses
“agrotóxicos” da posição 3808. Assim, embora tais produtos (Haiten e Lanzar) também possam ser
tóxicos para os seres humanos ou perigosos para o meio ambiente, por isso se exigindo um
controle do MAPA, esse fato, por si só, não os tornam com as mesmas funções defensivas, de
controle, preventivas ou destrutivas contra agentes nocivos à agricultura ou pecuária presentes
nos produtos constantes da posição 3808.
Em sua defesa, a empresa centra-se na afirmação de que os cuidados estabelecidos
pelo MAPA e a toxidade dos produtos são os mesmos que os dos herbicidas e fungicidas, devendo
ser dada a mesma classificação que eles, devido a semelhança. Isso, no meu entender, não é
suficiente para estabelecer uma relação de identidade/semelhança com esses produtos. Nenhuma
prova técnica foi trazida aos autos pela recorrente no sentido de infirmar as provas da fiscalização
e demonstrar que se tratam de produtos com as mesmas características e funções da posição
3808.
Também o fato desses produtos serem somente utilizados em misturas com
aqueles presentes na posição 3808 (inseticidas, fungicidas, acaricidas e herbicidas) não altera suas
características e funções, nem os torna idênticos ou semelhantes aos produtos dessa posição.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
13
Portanto, os produtos Lanzar e Haiten não guardam semelhanças com as
características e funções principais dos produtos descritos na posição 3808 da NCM, devendo-se,
por consequência, ser afastada a posição 3808.09.99 para efeito de aplicação da alíquota de IPI.
Além disso, esclareceu a fiscalização que o produto Lanzar, na verdade, se trata do
mesmo produto denominado "Agnique BL4999", produto este adquirido à granel pela fiscalizada
de seu fornecedor "COGNIS BRASIL LTDA". Essa empresa fabrica e vende o produto à Arysta com a
classificação fiscal 38249090 (vide cópias de notas fiscais de e-fls. 80/83), com aplicação da
alíquota de 10% para o IPI.
Segundo apurado pela fiscalização, o referido produto é adquirido em tanques de
milhares de quilogramas da "Cognis". Posteriormente, é acondicionado em frascos e bombonas e
vendido em litros pela fiscalizada com a denominação de Lanzar.
Por se tratar de produto químico ou preparação química, que não está
compreendida ou especificada em nenhum texto das demais posições, aplica-se ao caso a posição
3824 por aplicação da RGI1, conforme descrição abaixo:
3824 AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS
OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM
OUTRAS POSIÇÕES
Como os componentes desses produtos (Alquil éster etoxilado do ácido fosfórico. e
Polioxietileno alquil fenol éter) não corresponde a nenhuma subposição específica, aplica-se a
subposição 3824.90 (Outros).
3824.90 Outros
Finalmente, considerando as características e funções, os produtos estão incluídos
no item 3824.90.8, mais adequadamente no subitem residual 3824.90.89.
No que concerne a suposta multa abusiva, todas as argumentações da recorrente
dizem respeito a constitucionalidade da multa de ofício lançada no auto de infração. A empresa
utiliza-se para questionar a validade da norma de vários princípios e dispositivos constitucionais,
tais como a vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Essas argumentações por se
constituírem matérias que somente o poder judiciário é competente para julgar, consoante a
Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas
deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 85, VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
14
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, para negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, redator designado
Apesar do sempre bem fundamentado voto do i. conselheiro relator, a turma
decidiu, por maioria, afastar a existência de concomitância alegada pelo relator - com a
determinação de retorno do processo à unidade de origem para aguardar o deslinde do processo
judicial e aplicação da decisão judicial definitiva -, sendo a mim atribuída a redação do voto
vencedor quanto a este ponto.
Conforme já exposto no voto vencido, por meio da resolução no 3402-003.244, o
colegiado achou por bem baixar o processo em diligência, posto que identificou a existência de
processo judicial da empresa no qual se discutia a classificação fiscal dos mesmos produtos.
Com o retorno da diligência, verificou-se que a recorrente ajuizou um Embargos à
Execução Fiscal, objetivando a desconstituição de Auto de Infração relativo ao PAF n°
10855.723800/2011-66, lavrado para a cobrança de débitos de IPI incidentes na saída dos
produtos LANZAR e HAITEN, tributados à alíquota de 10% (na classificação 38.24.9089) mas
classificados na posição 38.08 e saídos com alíquota zero.
Assim, com a devida vênia ao i. relator, entendemos que, ainda que o objeto da
referida demanda seja questionar a classificação fiscal dos produtos LANZAR e HAITEN adotada
pela fiscalização – matéria análoga ao presente feito -, tal controvérsia está limitada à
desconstituição do Auto de Infração relativo ao PAF n° 10855.723800/2011-66, e cancelamento da
correspondente inscrição em dívida ativa.
Desta forma, não existiu uma renúncia à instância administrativa, uma vez que,
apesar de também se discutir aqui a classificação fiscal das referidas mercadorias, o presente feito
trata de um pedido de ressarcimento de IPI, com compensações atreladas, na qual a empresa
recorrente pretendeu a extinção de determinado débito, utilizando-se de saldo credor do IPI
apurado no 4o trimestre/2002, com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Caso haja alguma repercussão daquele julgamento judicial no presente feito, isso
deve ser observado em sede de liquidação de julgamento. Entretanto, não tendo a recorrente
buscado o Poder Judiciário para assegurar o seu direito de se ressarcir e compensar os créditos
objeto do presente feito, não vislumbro a existência da alegada concomitância judicial. Frise-se
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.790 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.002099/2007-61
15
que o objeto dos Embargos à Execução Fiscal é sempre limitado à desconstituição do Auto de
Infração que fundamenta a Execução Fiscal, e cancelamento da correspondente inscrição em
dívida ativa, inexistindo qualquer outro pedido retroativo ou prospectivo.
Por tais razões, voto por afastar a existência de concomitância alegada pelo relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 383
DF CARF MF
Original